Tribunal: TJDFT
Processo: 0713842-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DISPENSA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO, DEDUZIDOS APENAS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS (IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO N. 1.706 DO C. STJ. ART. 85, § 2o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. DUODÉCUPLO DO VALOR DOS ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu (genitor) contra sentença que, nos autos da ação de alimentos ajuizada por seu filho, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a prestar alimentos em favor do autor “(...) em valor equivalente a 20% (vinte por cento) de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios ( IRPF e INSS), ou alternativamente em caso de perda do emprego, a verba de 30% do salário mínimo a ser depositada na conta bancária indicada pelo autor na inicial”.
2. Nas razões recursais, o apelante esclarece não se opor à existência da obrigação alimentar e ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração, conforme fixado na r. sentença. Limita a pretensão recursal à base de cálculo da pensão alimentícia. No ponto, sustenta que sua renda mensal é de um salário mínimo e que o percentual de 20% (vinte por cento) fixado na sentença deve incidir sobre seus rendimentos líquidos.
3. Se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira do apelante, deve-se deferir o benefício da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC e tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. Benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao réu. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo recursal.
4. A base de cálculo da pensão alimentícia deve considerar a capacidade financeira do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). Na espécie, o genitor tem vínculo empregatício formal e recebe, em média, R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por mês. Nesse contexto, o salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo para a prestação alimentícia, pois está aquém das possibilidades do alimentante.
5. Se a fixação da prestação alimentícia deve considerar a capacidade econômica do alimentante, correspondente, no caso, à remuneração decorrente de vínculo formal de emprego, eventual dedução de outros valores além dos descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição para a seguridade social) seria prejudicial para o alimentando, pois resultaria na diminuição indevida do valor da pensão, em descompasso com as possibilidades fáticas do alimentante. Portanto, a r. sentença recorrida está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso e deve ser mantida hígida.
6. Com base no art. 85, § 2o, do CPC e na tese vinculante consolidada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, a r. sentença deve ser corrigida, de ofício, para que seja considerada a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do diploma processual civil. Sentença retificada, de ofício, para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) do valor correspondente a 12 (doze) parcelas da pensão alimentícia arbitrada (art. 292, III, do CPC).
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais corrigidos de ofício e majorados.